Tribunal: TJMT
Processo: 0010928-32.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVANTE(S):
GERCINO BENEDITO SILVA FILHO
AGRAVADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 10928/2020
Data de Julgamento: 07-10-2020

E M E N T A
AGRAVO INTERNO - INTERPOSIÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO - INCABÍVEL À ESPÉCIE - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.
“Nos termos do art. 1.021, caput, do novo Código de Processo Civil, somente as decisões singulares são impugnáveis por agravo interno, constituindo erro grosseiro sua interposição contra decisão colegiada.” (...) (STJ - AgInt no AgInt nos EAREsp: 830745 SP 2015/0309306-0, Relator: Ministra Maria Isabel Gallotti, Data de Julgamento: 22/02/2018, S2 - Segunda Seção, Data de Publicação: DJe 27/02/2018).
Reconhecida a manifesta inadmissibilidade do recurso, impõe-se a condenação do recorrente ao pagamento da multa de que trata o §4º do art. 1.021 do CPC.

AGRAVANTE(S):
GERCINO BENEDITO SILVA FILHO
AGRAVADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por Gercino Benedito Silva Filho, em face do Acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que a unanimidade negou seguimento ao recurso de apelação, ante o reconhecimento da prescrição, restando prejudicada a análise dos demais pedidos formulados na ação de obrigação de fazer proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso.
O agravado sustenta a inocorrência da prescrição, ilegalidade da suspensão dos proventos de aposentadoria, requerendo o restabelecimento das verbas referente ao salário de militar aposentado.
Requer a remessa do presente recurso à Turma par que seja dado provimento com a reforma da decisão que negou o pedido do agravante.
Foram apresentadas contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso, ora agravado, que pugnou pelo não cabimento do recurso de agravo interno (fls. 214/2018-TJ).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Cuida-se de Recurso de Agravo Interno interposto por Gercino Benedito Silva Filho, em face do Acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que a unanimidade negou seguimento ao recurso de apelação, ante o reconhecimento da prescrição, restando prejudicada a análise dos demais pedidos formulados na ação de obrigação de fazer proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o agravo interno não merece ser conhecido, posto que incabível.
Isso porque, a parte agravante pretende impugnar decisão Colegiada, o que se mostra inadmissível, pois o artigo 1.021 do Código de Processo Civil dispõe que “Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”
Ora, da simples leitura do texto legal pode se observar que somente contra decisão do relator cabe agravo interno.
Insta consignar que, não há qualquer previsão legal no ordenamento jurídico que permita o cabimento desta via recursal em face de decisões proferidas pelo Colegiado.
Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DECISÃO COLEGIADA. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO. ERRO GROSSEIRO. INADMISSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 1.021, caput, do novo Código de Processo Civil, somente as decisões singulares são impugnáveis por agravo interno, constituindo erro grosseiro sua interposição contra decisão colegiada. 2. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa. (STJ - AgInt no AgInt nos EAREsp: 830745 SP 2015/0309306-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 22/02/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 27/02/2018). (destaquei)

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui entendimento no mesmo sentido, senão vejamos:
AGRAVO INTERNO - DECISÃO COLEGIADA - NÃO CABIMENTO - MANIFESTA INADMISSIBILIDADE - ERRO GROSSEIRO - APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º DO CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO. A interposição de recurso de agravo interno contra acórdão configura erro grosseiro, o qual, de pronto, afasta a aplicação do princípio da fungibilidade, porque atrita com a literalidade da lei, não sendo caso de dúvida relevante sobre qual o recurso cabível. Reconhecida a manifesta inadmissibilidade do recurso, impõe-se a condenação do recorrente ao pagamento da multa de que trata o §4º do art. 1.021 do CPC. (N.U 0004624-02.2017.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020). (destaquei)

Por certo, o agravo interno é instrumento recursal previsto exclusivamente para impugnar decisões monocráticas proferidas pelo relator, nos termos do artigo 1.021 do CPC, portanto, inadmissível em face de acórdão e caracteriza erro inescusável.
À vista, portanto, do manifesto descabimento do presente agravo interno contra decisão colegiada, aplicável ao caso a regra do §4º do art. 1.021 do CPC, segundo o qual “quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.”
Com tais fundamentos, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em razão de sua manifesta inadmissibilidade.
Por consequência, condeno o agravante a pagar à parte agravada, multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC, no valor equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor da causa atualizado.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, NÃO CONHECERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 7 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR